Tribunal: TJPA
Processo: 0826923-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826923-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: VITOR DOS SANTOS QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado da prática dos crimes de lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva, preso em flagrante após invadir a residência da vítima, mediante arrombamento, e agredi-la fisicamente, mesmo ciente de ordem judicial que lhe vedava a aproximação e o contato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva padece de ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, ao descrever o
modus operandi
violento, o descumprimento deliberado de medida protetiva e o risco efetivo à integridade física e psíquica da vítima.

4. Estão demonstrados a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, extraídos do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos colhidos, do exame de corpo de delito e das fotografias das lesões.

5. O
periculum libertatis
se evidencia pela gravidade da conduta, caracterizada por invasão domiciliar, agressões físicas, ameaça de morte e o histórico de violência doméstica do coacto, fatos esses que demonstram a sua periculosidade.

6. O decreto preventivo encontra respaldo no art. 312, § 3º, incisos I e IV, do CPPB, ao considerar o
modus operandi
e o fundado receio de reiteração delitiva como parâmetros objetivos de aferição da periculosidade.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos legais, conforme entendimento sumulado desta Corte.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, diante do prévio descumprimento de medidas protetivas, atraindo a incidência do art. 313, inciso III, do CPPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos do
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva, especialmente em contexto de violência doméstica.

2. O descumprimento de medida protetiva de urgência autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da efetividade da tutela jurisdicional.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPPB.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando já demonstrada sua ineficácia no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, 24-A; CPP, arts. 312, § 3º, e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/25, DJEN de 30/6/25

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Thays Maciel Luz e Dayane Costa de Brito, em favor do paciente
VITOR DOS SANTOS QUEIROZ
, acusado da prática dos
crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva
, capitulados, respectivamente,
no art. 129, §13, do CPB e no art. 24-A da Lei 11.340/06
, tendo sido apontada como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA.

As impetrantes alegam que a decisão que manteve a segregação cautelar do coacto revela fundamentação genérica e ignora por completo que a própria vítima incentivava o contato, bem como desconsidera o fato de terem ocorrido agressões recíprocas. Aduzem que estão ausentes os requisitos da preventiva e que o paciente seria portador de qualidades pessoais, as quais autorizariam a aplicação de medidas cautelares para pacificar o conflito. Ao final, as impetrantes requereram a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente.
No mérito, pugnaram pela confirmação da ordem, a fim de revogar em definitivo a sua segregação cautelar.
Subsidiariamente, requereram a
imposição de medidas cautelares
diversas da prisão.

Indeferida a liminar, solicitou-se informações à autoridade inquinada coatora, as quais foram prestadas por intermédio do Ofício 102/2025 – GJ, nos seguintes termos:

“[...] Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 06 de dezembro de 2025, por volta da madrugada, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e art. 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID 162689398), a prisão decorreu de ocorrência atendida pela Polícia Militar no endereço da vítima Gabrielle Machado Ribeiro, ocasião em que o autuado teria invadido a residência da ofendida, mediante arrombamento, e passado a agredi-la fisicamente, inclusive com socos, chutes e uso de objeto contundente, além de ameaçá-la, mesmo estando vigente medida protetiva de urgência deferida nos autos nº 0802164-11.2025.8.14.0050, a qual lhe vedava aproximação e contato. O paciente foi apresentado a este Juízo nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal, tendo sido designada audiência de custódia para o dia 08 de dezembro de 2025, conforme despacho de ID 162696506. Na audiência de custódia realizada, o Ministério Público manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, destacando a gravidade concreta dos fatos, o descumprimento deliberado de medida protetiva judicial, bem como o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, diante do histórico de violência doméstica.
Em decisão proferida na audiência de custódia (ID 162710791), este Juízo homologou o auto de prisão em flagrante, reconhecendo sua regularidade formal e material, e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, ressaltando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima, especialmente diante do descumprimento de ordem judicial anterior e da intensidade da violência empregada
. Registra-se, ainda, que consta dos autos Certidão de Antecedentes Criminais (CAC – ID 162688436), da qual se verifica a inexistência de condenações criminais com trânsito em julgado em nome do paciente.
Todavia, a referida certidão aponta a existência de anotações pretéritas sem trânsito em julgado, consistentes em procedimentos criminais anteriores, inclusive processo de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) em andamento, elementos considerados no exame do contexto fático-processual, sem prejuízo da observância do princípio constitucional da presunção de inocência
[...]” (SIC)

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa

manifestou-se pelo conhecimento e denegação

da ordem de
habeas corpus.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A insurgência defensiva, materializada na impetração, gira em torno de quatro pilares principais: i)
Ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão;
ii)
Falta dos requisitos da prisão preventiva
; iii) Qualidades pessoais do coacto e iv) As
medidas cautelares
seriam suficientes para resolver o conflito. Todavia, nenhum desses
fundamentos

se sustenta
diante do contexto fático-jurídico dos autos.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva seria genérica e desprovida de fundamentação idônea. Esta alegação, contudo, não prospera.

Vejamos a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 62):

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de VITOR DOS SANTOS QUEIROZ, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 24-A da Lei 11.340/2006 e 129, §13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. A documentação acostada evidencia materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria: boletim de ocorrência, depoimentos, exame de corpo de delito com lesões múltiplas, fotografias e certidão judicial.
Os elementos indicam que o custodiado, na madrugada de 06/12/2025, invadiu mediante arrombamento a residência da vítima, descumprindo medida protetiva vigente, ocasião em que a teria agredido fisicamente com socos, chutes, golpe com objeto e arrastamento pelos cabelos, além de ameaçá-la de morte, gerando risco evidente à integridade da vítima. A certidão judicial criminal indica a existência de procedimentos pretéritos envolvendo violência doméstica, revelando reiteração de condutas e insuficiência de medidas protetivas anteriormente impostas.
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante, por preencher os requisitos dos arts. 301 a 310 do CPP. Passo à análise da conversão.
Nos termos dos arts. 310, 310-A, 312 e 313, III, do CPP, a prisão preventiva exige fundamentação concreta, vedada a invocação de gravidade abstrata. No caso, presentes: • Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria; Perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, consubstanciado em agressão grave, invasão domiciliar, ameaça de morte e descumprimento de ordem judicial; • Reiteração delitiva em contexto de violência doméstica, indicada pela certidão judicial; • Hipótese do art. 313, III, do CPP
.
A crescente onda de violência doméstica no Município de Santana do Araguaia e a insuficiência de medidas de menor gravidade — já previamente desrespeitadas — justificam a utilização da prisão preventiva como meio de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a credibilidade da jurisdição. Diante disso, medidas cautelares diversas mostram-se ineficazes e insuficientes. Assim, com fundamento nos arts. 310, II, 310-A, 312 e 313, III, do CPP, bem como no art. 20 da Lei nº 11.340/2006, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VITOR DOS SANTOS QUEIROZ EM PRISÃO PREVENTIVA. Mantenho as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima. [...]” (SIC)

Analisando os autos, constata-se que a decisão impugnada contém fundamentação suficiente, tendo a autoridade coatora logrado êxito em demonstrar, de forma clara, os motivos determinantes para a manutenção da custódia. O Juízo analisou especificamente as circunstâncias do caso, destacando que os crimes foram cometidos com violência acima da média, já que o coacto arrombou a casa da vítima em plena madrugada e passou a agredi-la com socos, chutes e golpes na cabeça, tendo, ainda, arrastado a ofendida pelos cabelos até a área externa da casa onde lhe ameaçou de morte.

Ademais, ressaltou que a certidão de antecedentes do paciente indica a existência de procedimentos pretéritos envolvendo violência doméstica, revelando, assim, a
reiteração de crimes e a insuficiência das medidas protetivas anteriormente

impostas
.

A fundamentação não se limitou a abordar elementos abstratos do tipo penal, mas examinou o
modus operandi
empregado no crime, o qual demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da sua segregação para a garantia da ordem pública. Tais elementos foram extraídos do conjunto probatório dos autos, incluindo o exame de corpo de delito, as
fotos das lesões
e os depoimentos colhidos no flagrante.

Sabe-se que o legislador pátrio introduziu recentes alterações no instituto da prisão preventiva, estabelecendo critérios objetivos para a aferição da periculosidade do agente, a fim de justificar a sua prisão para a
garantia da ordem pública
. Cuida-se da Lei 15.272/25, que
acrescentou um § 3º ao art. 312 do CPP
, com a seguinte redação:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;
II – a participação em organização criminosa; III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou
IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
. [...]”

Na hipótese, o
modus operandi
e o fundado receio de reiteração delitiva foram os parâmetros adotados pelo magistrado para aferir a periculosidade concreta do paciente e, com isso, justificar a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. Conforme delineado alhures, trata-se de fundamentação idônea e suficiente para amparar a custódia cautelar, pois está em estrita consonância com a previsão expressa contida na legislação processual e com
jurisprudência dos tribunais, conforme

podemos ver do aresto abaixo transcrito:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.
2. O recorrente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao risco de reiteração delitiva. 3. A defesa alega constrangimento ilegal por falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva e requer a revogação da medida ou a aplicação de medidas cautelares alternativas
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste na verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando a alegação de ausência de requisitos e excesso de prazo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado por motivo fútil, evidenciando o periculum libertatis e a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciado pela fuga do acusado após o crime. 6. A alegação de excesso de prazo não procede, pois não houve desídia ou inércia do Poder Judiciário. O processo tramita regularmente, já tendo sido proferida a decisão de pronúncia nos termos da Súmula 21/STJ. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando esta se justifica pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de garantir a ordem pública. 8. A substituição da prisão por medidas cautelares foi considerada inadequada devido à gravidade concreta da conduta delituosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

2. A primariedade, a residência fixa e o emprego lícito não impedem a manutenção da prisão preventiva quando justificada pela gravidade dos fatos e necessidade de garantir a ordem pública. 3. A substituição da prisão por medidas cautelares é inadequada diante da gravidade concreta da conduta delituosa".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, § 6º. STJ, AgRg no HC 887984/SC, Rel. Min. Reynaldo Jurisprudência relevante citada: Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em; STJ, AgRg no HC 846420 20/02/2024 /AL, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em; STF, HC 212647 05/10/2023 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em. 05/12/2022 (AgRg no RHC n. 205.452/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/25, DJEN de 30/6/25.)”

As alegações de que teria ocorrido agressão mútua e que a própria vítima teria tomado a iniciativa de procurar o paciente devem ser suscitadas por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, não podendo ser apreciadas na via estrita do
habeas corpus
, dado a sua cognição sumária e rito célere, que não comporta incursões em matérias que demandam dilação probatória, em substituição ao juiz natural do feito.

Deste modo, rejeito a tese de falta de fundamentação no decreto preventivo.

DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

As impetrantes aduziram que estão ausentes os requisitos da preventiva e que o
coacto seria portador de qualidades pessoais
que autorizariam a
concessão da ordem.

O art. 312 do CPPB estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Vejamos, então, se estão presentes no caso o
fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

Fumus Comissi Delicti

Conforme debulhado alhures, a prova da materialidade delitiva resta evidenciada pelo laudo de corpo de delito, que atesta as lesões sofridas pela vítima e pelas fotografias que documentam os ferimentos. Por sua vez, os indícios de autoria são robustos e estão representados pelos depoimentos que compõe o próprio auto de prisão em flagrante, uma vez que o coacto foi
identificado
e preso logo após o fato criminoso.

Periculum libertatis

A necessidade da prisão para garantia da ordem pública resta demonstrada pela gravidade concreta da conduta. Com efeito, o paciente agiu com premeditação ao arrombar a casa da vítima em plena madrugada, a fim de surpreendê-la e reduzir sua capacidade de autodefesa.
Em ato contínuo, passou a agredi-la com socos, pontapés e golpes na cabeça
, culminando por ameaçá-la enquanto lhe arrastava

pelos cabelos, com o fim de
humilhá-la e reduzir a sua dignidade
enquanto
pessoa
humana.

Assim, o
modus operandi
empregado, aliado a existência de outros procedimentos criminais por violência doméstica, demonstram a periculosidade do paciente e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública,
nos termos

do já mencionado

art. 312, §3º, incisos I e IV, recentemente introduzido

no CPPB.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

As impetrantes invocam as condições pessoais favoráveis do paciente como fundamento para a revogação da prisão preventiva.
Embora tais circunstâncias sejam relevantes e devam ser consideradas na análise da custódia, não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva
, quando estiverem presentes motivos para a sua decretação. Aliás, essa é a inteligência da
Súmula 08 desta Corte
.

“Súmula 8: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

As impetrantes sustentam que as medidas cautelares do art. 319 do CPPB seriam suficientes no caso concreto, citando como exemplo o monitoramento eletrônico.

Todavia, analisando os autos, observa-se que as medidas alternativas revelaram-se insuficientes e inadequadas à pacificação do conflito, conforme muito bem ressaltado no decreto de prisão preventiva. Isto porque, mesmo deferidas medidas protetivas em favor da vítima, o coacto veio a descumpri-las deliberadamente, atraindo a hipótese de prisão expressamente prevista no art. 313, inc. III, da legislação processual.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...] III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

No mais, há, também, a necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, dado o histórico do paciente em episódios envolvendo violência doméstica e

familiar
,
impedindo,

assim, que

novas agressões ocorram.

Ante o exposto,
denego a ordem, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/01/2026